Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANTIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA-BASE: 1/8. DUAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO.
I – A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso do feito sob exame, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
II – O emprego de um facão para ameaçar a vítima, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena no crime de roubo, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.
III – Ausente critério legal, a jurisprudência entende adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV – Reconhecidas duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), bem como presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequada e proporcional a redução da pena ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, observando-se a limitação imposta pelo enunciado no 231 da Súmula do STJ.
V – Se o réu é primário e lhe foi cominada a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, mas registra duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a teor do art. 33, § 2o e 3o, do CP. Precedentes.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.